Tribunal: TJMT
Processo: 0007262-36.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007262-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIORJENIS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 033.277.211-06 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO VIA DJE E OFICIAL DE JUSTIÇA – PARTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – CONFIRMAÇÃO DO PRÓPRIO CAUSÍDICO - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIORJENIS DA SILVA RODRIGUES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 000726.2-36.2016, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que houve equívoco na decisão, haja vista que seu patrono não foi intimado da decisão referente ao pedido de expedição de ofícios ao INSS e à Justiça Eleitoral para localização do periciando e, nem sequer, a intimação pessoal para comparecer à perícia médica judicial.

Aduz ser imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. n. 194503679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente Diorjenis da Silva Rodrigues ajuizou a presente demanda, ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre ocorrido em 24 de outubro de 2015.

Designada perícia médica judicial e expedida intimação via PJE, bem como, via oficial de justiça, a perícia não foi realizada devido à ausência do periciado. Cumpre esclarecer que o Sr. Meirinho certificou que diligenciou até o endereço constante do mandado, porém, como não encontrou ninguém no imóvel, indagou o morador da casa ao lado, quem lhe informou que não seria o intimando que residia no local. (ID. 194503660)

Após, o causídico do autor foi intimado para dar andamento ao feito, ocasião em que informou que o requerente não compareceu à perícia médica judicial, haja vista encontrar-se em lugar incerto e não sabido. Em ato contínuo, requereu que fossem expedidos ofícios ao INSS e à Justiça Eleitoral a fim de localizá-lo. (ID. 194503665)

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste ao apelante. Explico.

É que, o insucesso das tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, que não manteve o seu endereço devidamente atualizado junto ao seu advogado e ao Juízo, para que pudesse receber as comunicações relativas ao bom andamento processual, não constituindo dever do magistrado a busca pela sua localização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – DEVER DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação de serviços advocatícios deve estar atrelada à desídia, ao erro grosseiro, à omissão ou à ação censurável do advogado.
2. É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo, considerando-se válida a intimação para comparecimento à audiência enviada ao endereço fornecido na inicial, se este não foi devidamente atualizado por inércia do próprio autor, não pode imputar a outrem as consequências de sua desídia.
(Ap 154754/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

Além do mais, como cediço, a realização de prova pericial não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim, questão de prova, atrelada ao mérito da demanda, cujo resultado negativo assume o periciando, sempre que se recuse a realizá-la ou não compareça à diligência.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão guerreada, não há por onde ser atendida a súplica recursal.

Ante o exposto
,
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024